Tribunal: TJBA
Processo: 0080691-57.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0080691-57.1998.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA ROSA CEDRO e outros

Advogado(s): VITORIO RODRIGUES NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):CLAUDIA MAGALI SILVA MOREIRA, FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal movida pelo Estado da Bahia, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios. Os apelantes pleiteiam a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, alegando violação ao princípio da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no
AREsp
1.854.589/SP, fixou entendimento no sentido de que, nos casos de extinção da execução por prescrição intercorrente, aplica-se o princípio da causalidade e, não, o da sucumbência.
4. A resistência da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição não afasta o fato de que o devedor deu causa à instauração e à frustração do feito executivo.

5. O exercício do contraditório pelo exequente, ainda que mediante recurso, não configura hipótese de responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 11; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
1.854.589/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0080691-57.1998.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
SONIA MARIA ROSA CEDRO e outros
e como apelados
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator